Tribunal: TJBA
Processo: 8059060-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059060-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA FRANCISCA COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
JOANA BORGES KUHN, VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, RENATA MARTINS GOMES

APELADO: LFC EMPREENDIMENTOS EM SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATA MARTINS GOMES, JOANA BORGES KUHN, VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão de suposta falha na prestação de serviço de saúde.

2. Autora alega atraso na realização de exame, permanência em jejum prolongado e ocorrência de mal súbito, com posterior diagnóstico de AIT/AVC.

3. Sentença proferida com julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; e saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova em demanda envolvendo alegação de falha na prestação de serviço de saúde, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

6. O julgamento antecipado do mérito exige desnecessidade de dilação probatória, conforme art. 355, I, do CPC, o que não se verifica em controvérsia fático-probatória complexa.

7. A controvérsia envolve matéria técnica relacionada à prestação de serviço de saúde, exigindo produção de prova para aferição do nexo causal entre a conduta da clínica e o evento danoso.

8. A ausência de instrução probatória impede a adequada elucidação de questões médicas relevantes, não sendo possível substituí-la por presunções ou experiência comum.

9. A prova testemunhal também é essencial para reconstrução da dinâmica dos fatos, especialmente quanto ao tempo de espera, conduta dos funcionários e atendimento emergencial.

10. O indeferimento de provas pertinentes e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em demanda que envolve matéria técnica de saúde, sem a instrução probatória adequada. 2. O indeferimento de prova testemunhal pertinente à elucidação dos fatos controvertidos também enseja nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 2027275/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 08.10.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8013494-89.2024.8.05.0274, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 27.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8173954-30.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 12.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8059060-07.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
JOSEFA FRANCISCA COUTINHO e outros
e como apelados
LFC EMPREENDIMENTOS EM SAUDE LTDA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade,
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, restando prejudicado o recurso adesivo da autora,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator

Procurador(a) de Justiça